Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIA ELEITA ADEQUADA. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. RECONHECIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA CONSTANTE DA INICIAL. POSSE MAIS ANTIGA. AUTOR. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEO.

1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.

2. É inadmissível a juntada a posteriori de documentos novos quando não comprovado justo motivo impeditivo de sua juntada no momento processual adequado.

3. Configura-se como via adequada a reintegração de posse quando o debate inicial é erigido em face de suposto esbulho na posse do autor e o pedido consiste em sua reintegração.

4. Os efeitos materiais da revelia impõem o reconhecimento como verdadeira da matéria fática lançada pelo autor na exordial (art. 344, CPC).

5. No caso dos autos, restou comprovado que o autor exerce a posse do imóvel desde o ano de 2003, quando celebrou contrato particular de cessão de direitos de imóvel vantagens e obrigações, demonstrando ter posse mais antiga que aquela alegada pelo réu, com suposto início em 2007.

6. Recurso conhecido e desprovido.